Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706682-60.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCIA IGREJA LEITE MOURAO BASTOS Agravado(s) NELCI DE LOURDES GRASS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Igreja Leite Mourão Bastos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 15108175, p. 2/3) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0700029-39.2020.8.07.0001 manejados pela ora agravante contra Nelci de Lourdes Grass, indeferiu o efeito suspensivo vindicado na petição inicial consistente na suspensão das medidas constritivas contra o seu cônjuge nos autos da execução de título extrajudicial n. 0729155-42.2017.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 15107906), a agravante narra que “o processo origem (embargos de terceiro) tem como objeto a anulação da garantia prestada pelo cônjuge da agravante na forma de fiança, no entanto, sem outorga uxória, o que implica ineficácia total”. Relata que a referida fiança foi celebrada pelo seu cônjuge em contrato de locação de imóvel, o qual é objeto de execução no processo n. 0729155-42.2017.8.07.0001. Alega estarem presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao requisito da probabilidade do direito, alega serem provas suficientes a certidão de casamento da embargante, sob o regime de comunhão parcial, com o executado Alberto Mourão Bastos, “o qual prestou fiança sem outorga uxória no contrato objeto da lide do processo n. 0729155-42.2017.8.07.0001, no qual está sendo executado como garantidor, inclusive com constrição de seus bens em curso”. Acrescenta que o caso em apreço se amolda ao teor do verbete sumular n. 332 do STJ. Quanto ao perigo de dano, aduz que o dano já teria se consumado, pois foram penhorados valores da conta bancária de Alberto Mourão Bastos pelo sistema Bacenjud. Assevera que, “antevendo que pelo curso natural do processo de execução, este poder-se-á e recairá em outras espécies de bens, os quais por força da Lei Civil em seu Art. 1.658, igualmente pertencem à embargante”. Defende ser “necessária a concessão do efeito suspensivo para paralisar o andamento do processo de execução em relação ao cônjuge da agravante, eis que os bens desta estarão indevidamente em risco de serem constritos”. Assinala estarem cumpridos os requisitos da tutela de evidência, previstos no inciso II do art. 311 do CPC, “uma vez que é casada com o executado que sofre constrição (alegações de fato), o que foi provado pela certidão de casamento (ser comprovadas apenas documentalmente)”, bem como pela aplicação do enunciado n. 332 da Súmula do STJ. Argumenta que “não há que se suscitar apenas na proteção dos bens quanto à meação da agravada, mas sim de ineficácia total da garantia, nos termos da súmula paradigma do STJ, assaz invocada ao longo deste agravo”. Ao final, a agravante formula os seguintes pedidos: (i) efeito suspensivo aos embargos de terceiros ante presença dos requisitos da tutela em aplicação do Art. 927, inc. II; Art. 1.019, inc. I, todos do CPC; (ii) que seja concedida a tutela antecedente de evidência na forma dos Artigos 311, inc. II; 927, inc. II e 1.019, inc. I, todos do CPC. (iii) reformar a r. decisão de ID 56800891 dos embargos de terceiros, para que seja determinada e decretada a nulidade e INEFICÁCIA TOTAL da fiança prestada pelo sr. Alberto Mourão Bastos no contrato de locação objeto do processo no 0729155-42.2017.8.07.0001, ante a SÚMULA 332 STJ, com imediata decretação de nulidade em conformidade com o Art. 803, inc. I ou III do CPC (iv) a condenação da agravada em custas e honorários advocatícios em 10%. Preparo recolhido (IDs 15107908 e 15108160). Contraminuta no ID 16093035. É o relatório. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial formulado nos embargos de terceiro (processo de origem n. 0700029-39.2020.8.07.0001) para declarar a ineficácia total da fiança prestada pelo marido da embargante no contrato de locação supracitado e desconstituir as medidas constritivas realizadas em desfavor do executado Alberto Mourão Bastos nos autos do processo n. 0729155-42.2017.8.07.0001, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID origem 61794888). Nesse sentido, cumpre transcrever trecho da referida sentença, ad litteris (ID 61794888 dos autos de origem): [...] 17. A embargante pretende a declaração de nulidade da fiança prestada por seu cônjuge em contrato de locação e a desconstituição das constrições incidentes sobre os bens comuns do casal. 18. Por perspícuo, cada cônjuge pode praticar atos necessários à manutenção do casal independentemente do consentimento do outro. Por outro lado, a legislação pátria prescreve que determinados atos praticados por pessoas casadas dependem de expressa anuência do consorte. A exigência de consentimento pelo ordenamento jurídico almeja a preservação do patrimônio do casal e do núcleo familiar como um todo. 19. A prestação de fiança ou aval como forma de garantia de dívida é uma das hipóteses que demandam a vênia conjugal. Com efeito, o art. o art. 1.647 do Código Civil dispõe que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval [4]. 20. A inobservância da prescrição legal conduz à ineficácia total da garantia prestada, consoante o entendimento consolidado na Súmula no. 332 do Superior Tribunal de Justiça[5]. 21. A autora comprovou o vínculo matrimonial com Alberto Mourão Bastos (id. 52977851 - Pág. 1) e a prestação da garantia em contrato de locação sem o seu necessário consentimento (id. 56537873 - Pág. 25). 22. Vale notar que o marido da embargante não omitiu o seu estado civil (id. 56537873 - Pág. 24), constando expressamente de sua qualificação que era casado à época do negócio. 23. Assim, é imperativa a conclusão de que a embargada, no momento da formalização da avença, deixou de tomar as cautelas necessárias, mesmo tendo conhecimento do estado civil do fiador – o que exigia, para a validade da garantia, o consentimento do cônjuge. 24. Nessa esteira, considerando a ausência de consentimento da embargante e a comprovação de que a fiança foi prestada na constância de casamento em regime de comunhão parcial de bens, deve ser reconhecida a ineficácia total da garantia, assegurando-se a proteção ao patrimônio familiar. [...] 26. Logo, merece guarida o pleito autoral. DISPOSITIVO 27. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ineficácia total da fiança prestada pelo marido da embargante no contrato de locação supracitado e desconstituir as medidas constritivas realizadas em desfavor do executado Alberto Mourão Bastos nos autos do processo no. 0729155-42.2017.8.07.0001. 28. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 29. Arcará a embargada com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 30. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 31. Em conformidade com as balizas acima, arcará a embargada com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais); com espeque no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, dado o elevado valor atribuído à causa. Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido tem se posicionado esta e. 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.